Tribunal: TJBA
Processo: 8021183-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021183-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
I
LEGITIMIDADE PASSIVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS ESSENCIAIS.
NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O Estado da Bahia interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelo Banco Toyota do Brasil S.A., reconhecendo sua ilegitimidade passiva quanto a 24 dos 26 PAFs constantes da execução fiscal e declarando a nulidade da CDA nº 7000000746230 por ausência da data do fato gerador.

2. Sustentou o agravante, em preliminar, a inadmissibilidade da via eleita para discutir ilegitimidade passiva do corresponsável cujo nome consta na CDA, alegando presunção de certeza e liquidez do título. No mérito, defendeu que o credor fiduciário permanece responsável pelo IPVA mesmo após a baixa do gravame, caso não comprovada a transferência do bem.

3. Pleiteou a reforma integral da decisão agravada, com o prosseguimento da execução quanto à integralidade do débito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva de corresponsável tributário; (ii) saber se o arrendante permanece responsável pelo IPVA após a baixa do gravame ocorrida antes do fato gerador; (iii) saber se a ausência da data do fato gerador na CDA compromete sua validade como título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública e aquelas que possam ser comprovadas sem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. No caso, a ilegitimidade passiva foi demonstrada por meio de documentos extraídos do Sistema Nacional de Gravames, dotados de presunção de veracidade.

6. A responsabilidade tributária pelo IPVA recai sobre o proprietário ou possuidor do veículo no momento do fato gerador, conforme art. 1º e art. 9º, II, da Lei Estadual nº 6.348/91. A baixa do gravame, realizada antes dos exercícios cobrados, configura a extinção do vínculo contratual e afasta a responsabilidade do arrendante, conforme comprovado em parte dos PAFs no caso concreto.

7. Nos termos da Resolução CONTRAN nº 320/2009, a baixa do gravame ocorre após o cumprimento das obrigações pelo devedor, constituindo presunção de encerramento do contrato de arrendamento mercantil.

8. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 585, afasta a responsabilidade do ex-proprietário por IPVA incidente após a alienação do veículo.

9. A ausência da data do fato gerador na CDA compromete sua validade, conforme art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80, pois impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

10. Manteve-se, com acerto, a legitimidade passiva do executado em relação a dois PAFs, referentes a contratos ainda vigentes, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados

Código Tributário Nacional, art. 204

Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, § 5º, III, e 3º

Lei Estadual nº 6.348/91, arts. 1º e 9º, II

Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 9º

Jurisprudência relevante citada

Súmula 393 do STJ

Súmula 585 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8021183-02.2025.8.05.0000

em que figura como agravante
a

ESTADO DA BAHIA
e agravad
o

o

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
negar
provimento ao agravo
,
mantendo
a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.